Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703197-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAURO ADEMIR PAZ DO CANTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0713810-85.2021.8.07.0004), ajuizada contra LAURO ADEMIR PAZ DO CANTO, que determinou a emenda à inicial, para que o autor proceda à juntada aos autos da efetiva notificação do réu para efeito de constituição em mora (ID 111627702, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32409976), o agravante sustenta que a ação foi ajuizada para que o crédito das parcelas atrasadas em contrato firmado entre as partes fosse quitado. Entretanto, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial para a juntada da comprovação da mora do devedor. Segundo o agravante, mesmo a mora sendo devidamente comprovada, o Juízo indeferiu o pedido de busca e apreensão. O agravante sustenta que, na forma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo prescindível o recebimento pessoal. Ao final, requer o provimento do presente recurso, para afastar a determinação de emenda à inicial e deferir a busca e apreensão. Preparo comprovado (ID 32409979). O pedido liminar foi indeferido (ID 32461766). Tendo em vista que ainda não houve a citação da parte agravada nos autos de origem, foi dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Não é essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que determina a emenda da petição inicial em demanda de busca e apreensão. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator